Tribunal: TJES
Processo: 0001646-40.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-40.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DIRCEU FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DE REFATURAMENTO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUTOTUTELA. IMPROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos formulados por Dirceu Fernandes da Silva, tornando definitiva a liminar que impediu o corte no fornecimento de energia elétrica e determinando o refaturamento da fatura do mês de novembro de 2019, com exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito decorrente de consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia não envolve a exatidão ou a existência do débito, mas sim a validade do procedimento adotado pela concessionária ao tentar compelir o consumidor ao pagamento de dívida pretérita, mediante ameaça de interrupção do fornecimento de serviço público essencial.

4)
A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que apenas o inadimplemento de débito atual autoriza a suspensão do serviço, vedando-se a interrupção com base em dívida constituída de forma unilateral e posterior, decorrente de refaturamento, sob pena de violação aos princípios da continuidade do serviço público, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

5)
A utilização do corte de energia como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito representa prática abusiva, incompatível com o microssistema de proteção ao consumidor, nos termos do art. 22 do CDC e do §1º do art. 6º da Lei nº 8.987/1995.

6)
A legislação setorial (Resolução ANEEL nº 414/2010 e atual nº 1.000/2021), embora regulamente os procedimentos técnicos de apuração de irregularidades, não possui hierarquia superior ao Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável para afastar garantias legais do usuário.

7)
A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, não sendo hipótese de fixação por equidade, diante da presença de proveito econômico mensurável.

8)
Considerando o desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários para 12%, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito decorrente de refaturamento por suposto consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária.

2. A cobrança de valores retroativos oriundos de recuperação de consumo deve ser promovida pelas vias ordinárias, sendo vedada a autotutela.

3. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada quando representa o proveito econômico buscado na ação, sendo incabível a fixação por equidade nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: item I do art. 591 e art. 590 da Resolução ANEEL 414/2010; §1º do art. 6º da Lei 8.987/1995; art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; §2º e §11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 50121941120248080000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 08/04/2025; STJ, Tema 699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legitimidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica como instrumento de coação ao pagamento de débito pretérito, apurado unilateralmente pela concessionária a partir de suposta irregularidade no equipamento de medição.

De início, impõe-se delimitar o objeto do litígio.

Não se discute, na presente demanda, a existência ou a exatidão do débito imputado ao consumidor, matéria que permanece hígida para eventual e oportuna cobrança pelas vias ordinárias.

O que se põe em xeque é a validade do
modus operandi
da concessionária, que se vale da ameaça de suspensão de serviço público essencial como forma de compelir o usuário ao adimplemento de dívida pretérita e unilateralmente constituída.

A apelante sustenta a legalidade da conduta, ancorando-se nas disposições normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, notadamente na Resolução Normativa nº 414/2010 (atual Resolução nº 1.000/2021), a saber:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Argumenta, em suma, que a suspensão do serviço por inadimplemento constitui exercício regular de direito, sendo o débito, embora referente a consumo pretérito, considerado atual a partir do momento da apuração e faturamento.

Todavia, a tese recursal, não encontra ressonância na ordem jurídica pátria, que, em ponderação de valores, confere prevalência à dignidade da pessoa humana e à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Com efeito, o fornecimento de energia elétrica não ostenta a natureza de mera relação comercial, qualificando-se como serviço público indispensável à vida digna, à saúde e à segurança, sendo regido, por conseguinte, pelo princípio da continuidade, insculpido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no §1º do art. 6º da Lei nº 8.987/1995.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de débito atual, relativo ao faturamento do mês de consumo.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTADO – APARENTE AUSÊNCIA DE DÉBITO ATUAL – COBRANÇA ORIUNDA DE REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TEMA 699 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência da agravada, as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica encontram-se em dia; a bem da verdade, omite em suas razões recursais que o suposto débito corresponde a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica. 2)
A interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em virtude do inadimplemento de dívida antiga, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça
. 3) A suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e mediante prévio aviso ao consumidor e, no limiar em que se encontra a demanda originária, não é possível afirmar, desde já, que tais requisitos foram observados pela EDP, até mesmo porque as suas razões recursais não versam sobre o ponto, mas apenas sobre a possibilidade de suspensão do serviço no caso de inadimplemento da unidade consumidora 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121941120248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível – Dje 08/04/2025)

Afigura-se, pois, manifestamente ilegal a utilização do corte como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos, apurados a título de recuperação de consumo, os quais devem ser perseguidos pela via judicial ou administrativa própria.

A distinção é fundamental: uma coisa é o inadimplemento da fatura mensal regular, que autoriza, após prévia notificação, a suspensão do serviço; outra, completamente diversa, é a cobrança de valores retroativos, decorrentes de suposta fraude, cuja constituição unilateral já mitiga a presunção de liquidez e certeza.

Permitir o corte nesta última hipótese equivaleria a chancelar a autotutela, subvertendo o devido processo legal e impondo ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, condição excessivamente onerosa.

A alegação da recorrente de que tal entendimento fomentaria a fraude e oneraria a coletividade de consumidores adimplentes, embora retoricamente persuasiva, não resiste a escrutínio mais detido.

À concessionária não se nega o direito, e mesmo o dever, de fiscalizar as unidades consumidoras e de recuperar receitas não auferidas em razão de irregularidades.

O que se veda é o emprego de meio de cobrança manifestamente abusivo e desproporcional.

Dispõe a recorrente de todo o aparato jurídico para constituir crédito e executá-lo, não sendo razoável que se utilize da interrupção de serviço essencial como atalho processual.

Ademais disso, cumpre rechaçar o argumento de que a legislação setorial específica, emanada da ANEEL, prevaleceria sobre as normas gerais do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do microssistema consumerista, diploma de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC).

As resoluções administrativas, embora importantes para a regulação técnica do setor, não possuem o condão de derrogar direitos e garantias fundamentais do consumidor, devendo ser interpretadas em harmonia com os princípios e regras estabelecidos em lei.

Por fim, no que tange à verba honorária, a sentença também não merece reparo.

O arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa obedeceu estritamente aos parâmetros do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sendo a ação de natureza declaratória e de obrigação de não fazer, sem condenação em pecúnia, o valor atribuído à causa reflete o proveito econômico almejado pelo autor, qual seja, afastar a cobrança reputada indevida e a ameaça de corte, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou em necessidade de fixação por equidade, medida de caráter excepcional.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego
provimento
.

Majoro
a verba honorária para 1
2
%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.